Tribunal: TJPA
Processo: 0802040-33.2022.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802040-33.2022.8.14.0050

APELANTE: SOLAR PROTECH E. ALVES LTDA

APELADO: COMERCIAL RENDE MAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro contratual e anulou a sentença por cerceamento de defesa, determinando a reabertura da instrução para produção de prova pericial. A embargante alega omissão quanto: (i) à validade do foro da Comarca de Santana do Araguaia/PA com base no art. 101, I, do CDC; (ii) à inviabilidade técnica da perícia diante de alterações no sistema de energia solar; e (iii) à suficiência das provas documentais apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante sobre pontos essenciais suscitados pela embargante, justificando a integração do julgado ou a modificação do resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e visam sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. As matérias apontadas como omitidas foram, direta ou indiretamente, enfrentadas no acórdão, especialmente quanto à validade da cláusula de foro, à necessidade de prova pericial e à suficiência das provas documentais.

5. A ausência de menção expressa ao art. 101, I, do CDC, não configura omissão, pois a alegada hipossuficiência da parte autora e o caráter de adesão do contrato foram analisados.

6. A alegação de inviabilidade da perícia foi afastada, por ser matéria própria da fase instrutória, após reabertura do processo, e não poderia ser decidida de plano em sede recursal.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, bastando enfrentar os pontos necessários à solução da controvérsia.

8. O recurso evidencia finalidade infringente, buscando novo julgamento da causa, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

9. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados, conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC; 2. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não configura omissão se a matéria foi suficientemente enfrentada; 3. A viabilidade da produção de prova pericial deve ser aferida na fase instrutória, não podendo ser afastada de plano em sede recursal; 4. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos da parte, desde que fundamente adequadamente a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 63, §1º; 1.022; 1.025; 1.026, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, MS nº 29065, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.08.2020, DJe 13.08.2020;
STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022;
STJ, REsp nº 15.774-SP, EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993, DJU 22.11.1993, p. 24895;
STJ, EDcl no REsp nº 1.610.728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18.02.2020, DJe 20.02.2020.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802040-33.2022.8.14.0050

EMBARGANTE: COMERCIAL RENDE MAIS LTDA

EMBARGADO: SOLAR PROTECH E. ALVES LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por COMERCIAL RENDE MAIS LTDA em razão do V. Acordão de id. 26636972 que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por empresa fornecedora de sistema de energia solar contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço e a condenou à obrigação de fazer, bem como ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais. A autora da ação alegou que o sistema contratado não gerou a energia prometida e que isso causou prejuízos financeiros ao seu estabelecimento comercial. A sentença foi proferida com base apenas em prova documental, afastando a realização de perícia técnica. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) avaliar se deve prevalecer a cláusula contratual de eleição de foro que estabelece como competente a comarca de Redenção/PA; e (ii) examinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial, em demanda com natureza técnica e controvérsia quanto ao funcionamento do sistema de energia solar. III. Razões de decidir 3. O contrato firmado entre as partes prevê, de forma expressa, cláusula de eleição de foro, cuja validade foi confirmada por jurisprudência do STJ e não foi demonstrada abusividade. Trata-se de competência relativa que pode ser pactuada pelas partes nos termos do art. 63, § 1º, do CPC. 4. O juízo de origem afastou a cláusula sob o fundamento de contrato de adesão e suposta hipossuficiência da autora, mas não ficou demonstrada, de forma concreta, a inviabilidade de acesso à Justiça pela parte autora na comarca eleita. 5. Quanto ao julgamento antecipado da lide, a controvérsia técnica sobre a eficiência do sistema de geração fotovoltaica, alegações de falhas por fatores externos e alterações no equipamento exigem conhecimento técnico específico. A prova pericial foi requerida pela ré e indeferida sem justificativa idônea, configurando cerceamento de defesa. 6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a nulidade da sentença em hipóteses em que a prova pericial é essencial e foi indevidamente indeferida, em afronta ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Reconhecida a incompetência relativa do Juízo da Comarca de Santana do Araguaia, com determinação de remessa dos autos à Comarca de Redenção/PA. Reabertura da instrução processual para produção de prova pericial. Tese de julgamento: “1. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato celebrado entre partes capazes é válida, salvo demonstração concreta de abusividade. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de lide que demanda produção de prova técnica requerida e não justificada indeferida.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 63, § 1º, 355, I, 1.009, § 1º.

Em suas razões recursais (id. 27569567), a parte Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre três pontos centrais:
(i)
a validade do foro da Comarca de Santana do Araguaia/PA, com base no art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
a impossibilidade técnica superveniente de realização de prova pericial, diante da modificação do sistema de energia solar; e
(iii)
a suficiência dos documentos juntados aos autos para comprovação dos danos materiais sofridos. Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos modificativos, sanando as omissões apontadas e revendo o resultado do julgamento.

Manifestação aos aclaratórios ao id. 27857242.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, movida por COMERCIAL RENDE MAIS LTDA, em razão de suposta falha na instalação e funcionamento de sistema de energia solar pela empresa SOLAR PROTECH E. ALVES LTDA.

A sentença de primeiro grau foi anulada por acórdão desta Turma, que reconheceu a validade da cláusula de eleição de foro e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial técnica.

O ato embargado foi no sentido de reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro contratual (Redenção/PA), anular a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução processual para produção de prova pericial.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, pois inexiste no V. Acórdão qualquer vício a ser a ser sanado.

De fato, conforme se observa, os temas indicados pela parte embargante — validade do foro consumerista, impossibilidade da perícia e suficiência das provas documentais — foram abordados, ainda que de forma implícita ou conjunta, nos fundamentos do acórdão. A ausência de menção literal ao art. 101, I, do CDC, não configura omissão relevante, pois a tese da hipossuficiência e do contrato de adesão foi enfrentada expressamente, inclusive com base em precedentes do STJ.

No que se refere à alegação de impossibilidade da perícia, o acórdão acolheu a tese de que a controvérsia técnica exige produção de prova pericial, sendo incabível, nesta fase recursal, antecipar juízo sobre a viabilidade técnica da diligência. A afirmação de que a perícia seria inócua constitui matéria a ser suscitada na fase instrutória, pelo que se reconheceu como necessária a reabertura da instrução processual justamente para permitir uma análise mais completa e segura das alegações de ambas as partes.

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento a fim de interposição de recursos extraordinários, exige-se tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os argumentos/artigos mencionados pela parte.

Ademais, conforme se nota do artigo 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

A propósito, o C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso interposto. 3. "Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também, não merecem prosperar" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.372.975/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 19/12/2019). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1654182 SC 2020/0018194-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ou
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025